Tribunal: TJSP
Processo: 1135763-20.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Inexistência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1135763-20.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante VALDIR LEBEDEFF (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41960 - O/AL/E/D/V/S
VOTO No.: 41960
EDEC.No.: 1135763-20.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA 4a V.C.
EBTE. : VALDIR LEBEDEFF (JUSTIÇA GRATUITA)
EBDA. : OMNI S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Embargos
de
declaração

Omissão
-
Inexistência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. acórdão de fls. 257/260 que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto pela empresa embargada.
Recorre o réu alegando, em suma, que a
decisão é omissa em relação à majoração dos honorários de
sucumbência por sua atuação em grau recursal. Pede seja o
recurso provido para suprir a omissão (fls. 01/04 do
incidente cadastrado).
Intimada à luz do artigo 1.023, §2o do
CPC, a autora embargada deixou de se manifestar (fls.
08).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41960 - O/AL/E/D/V/S
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”, o que não se verifica no caso
tela, tendo o Julgado embargado apreciado todas as
questões aventadas pelas partes.
O embargante pleiteia nestes embargos de
declaração a majoração do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios de sucumbência pela atuação em
Segunda Instância, invocando, para tanto, o disposto no
artigo 85, parágrafo 11o do CPC/2015.
À luz de mencionado dispositivo, não há no
caso qualquer motivo que justifique ou recomende a
majoração pretendida.
Dentre
as
inovações
trazidas
pela
legislação processual atual está a regra contida no
artigo 85, § 11, que autoriza o Tribunal, ao julgar o
recurso, majorar os honorários fixados anteriormente,
estabelecendo ainda os critérios a serem observados para
tanto.
Muito embora a redação tenha se utilizado
do verbo majorar na forma imperativa, tal não significa
que seja obrigatória a exasperação.
O
dispositivo
em
tela
deve
ser
interpretado de maneira sistemática e não gramatical.
Importante destacar que a Constituição
Federal erigiu às garantias fundamentais em todo e
qualquer processo judicial o contraditório, a ampla
defesa e os respectivos recursos.
Assim,
sendo
o
recurso
um
direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1135763-20.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41960 - O/AL/E/D/V/S
fundamental da parte litigante não se pode impor-lhe
qualquer penalidade pelo regular exercício desse direito.
Interpretação nesse sentido importa em
manifesto contrassenso.
A majoração dos honorários, então, somente
pode ser imposta pelo Tribunal quando o direito for
exercido de maneira abusiva, com a utilização de recurso
manifestamente descabido que vise apenas e tão somente
procrastinar o regular andamento do processo.
Prova desse entendimento é a regra do
artigo 1026, parágrafos 2o e 3o do CPC.
No caso, como o recurso não se mostrou
infundado não houve a majoração, razão pela qual não se
aplicam ao caso os parágrafos 1a e 11o do artigo 85 do
CPC.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator